Tribunal: STJ
Processo: 0035474-05.2016.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730193 - ES (2024
/0318080-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO -
FUNDES
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
OCTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - ES004028
EMBARGADO
: SANTA CLARA MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: LETICIA RANGEL SERRAO CHIEPPE - ES010673
GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES019156
JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES019137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51406914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab7611ed-8644-48bc-9bfd-c5eddceb3081

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51406914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:28
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ab7611ed-8644-48bc-9bfd-c5eddceb3081

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730193 - ES (2024
/0318080-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO -
FUNDES
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
OCTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - ES004028
EMBARGADO
: SANTA CLARA MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: LETICIA RANGEL SERRAO CHIEPPE - ES010673
GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES019156
JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES019137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário a pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO – FUNDES (FUNDES) contra acórdão
de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA51153021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 0903a054-4a83-4a05-ac95-9718375c87db

DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
das Súmulas n. 7 do STJ e 283 e 284 do STF).
2. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls. 1.264).

Nas razões do presente inconformismo, FUNDES defendeu que o acórdão
embargado partiu de premissa equivocada ao concluir que não houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, quando, na verdade, os capítulos do
agravo em recurso especial enfrentaram de forma analítica os óbices apontados.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.280-1.282).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser acolhido.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição, ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato, ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso
, fica claro que o FUNDES pretende a reapreciação da
sub judice
matéria decidida, pois os argumentos utilizados se mostram como irresignação com o
quanto decidido no acórdão embargado, de modo que o recurso não atendeu aos
requisitos de admissibilidade dispostos no art. 1.022 do CPC.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
1. A parte reitera embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a ensejar a majoração da multa anteriormente aplicada,
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao
depósito prévio de respectiva quantia, nos termos do art. 1.026, § 3o,
do CPC/15, salvo eventual concessão da assistência judiciária
gratuita, hipótese na qual o recolhimento deve ser feito ao final.
2. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.850.273/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1o/12/2021)

Documento eletrônico VDA51153021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 0903a054-4a83-4a05-ac95-9718375c87db

Na origem, FUNDES ajuizou ação monitória contra SANTA CLARA
MINERAÇÃO LTDA (SANTA CLARA), visando à cobrança de valores decorrentes
de 512.794 debêntures nominativas emitidas pela SANTA CLARA entre os anos de
1993 e 1999.
O Juízo de primeira instância acolheu os embargos monitórios e reconheceu
a prescrição quinquenal, extinguindo o feito com resolução de mérito. O Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo manteve a sentença, consignando que, no
momento da edição da Resolução “N” no 1.295/2011 já havia transcorrido o prazo
prescricional. Confira-se trecho do acórdão do TJES:
Compulsando os autos, verifico que o busílis do presente recurso
limita-se à análise da tese trazida pelo apelante de interrupção do
prazo prescricional da pretensão monitória, com a publicação de
medidas provisórias que regulamentaram a possibilidade de
negociação da devolução dos valores ao Fundes e da inércia da
empresa devedora após notificada.
De início insta esclarecer ser incontroverso nos autos que o prazo
prescricional aplicável à hipótese em apreço é de 5 (cinco) anos,
residindo a controvérsia quanto ao termo inicial de sua contagem,
diante da alegação da recorrente de causa interruptiva de sua
contagem.
Neste particular, não há como reconhecer que a edição da Resolução
“N” No 1295/2011, por parte do Grupo Executivo para Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo, dispondo acerca dos
procedimentos para renegociações, seria capaz de interromper o
prazo prescricional uma vez que já transcorrido o prazo.
Além disso, como bem salientado pelo magistrado sentenciante, a
mera manifestação de intenção de renegociação da dívida não é
hipótese reconhecida de suspensão do prazo prescricional (e-STJ, fls.
973).

Em suas razões do recurso especial, FUNDES insistiu na tese de que as
renegociações realizadas com base na Medida Provisória no 2.058 e na Resolução “N”
no 1.295/2011 configuram ato inequívoco de reconhecimento da dívida, interrompendo
o prazo prescricional.
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundamentou-se na
deficiência na fundamentação (Súmula 284/STF) e incidência dos óbices das Súmulas
no 7/STJ e no 283/STF.
Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica aos referidos óbices. Com relação à Súmula 7/STJ, limitou-se a afirmar que a
controvérsia envolveria exclusivamente a análise de normas infraconstitucionais, sem,
contudo, demonstrar, de forma específica, quais seriam os fatos incontroversos no
caso concreto. Tal omissão configura evidente afronta ao princípio da dialeticidade,
que exige a impugnação precisa e fundamentada dos fundamentos da decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA51153021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 0903a054-4a83-4a05-ac95-9718375c87db

Conforme constou no acórdão embargado:
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
o agravante não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser
afastado, mas também demonstrar que a solução da controvérsia
independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, o que não foi
feito.
Na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo no recurso
especial, a incidência da Súmula n. 283 do STF, impõe-se à parte
agravante a demonstração de que impugnou todos os fundamentos da
decisão agravada, suficientes por si só para a manutenção do julgado,
o que também não ocorreu no presente caso.
Em relação à incidência da Súmula n. 284 do STF, deve o agravante
não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado,
mas também refutar sua incidência de modo analítico, demonstrando
de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria
ocorrido, possibilitando a exata compreensão da matéria apresentada,
o que não ocorreu na espécie.

Desse modo, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada, pois o
acórdão embargado examinou adequadamente a questão, concluindo pelo não
conhecimento do agravo em recurso especial.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51153021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:12
Código de Controle do Documento: 0903a054-4a83-4a05-ac95-9718375c87db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.730.193 / ES
Número Registro: 2024/0318080-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00354740520168080024 354740520168080024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
OCTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - ES004028
AGRAVADO
: SANTA CLARA MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS : LETICIA RANGEL SERRAO CHIEPPE - ES010673
GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES019156
JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES019137
LANA ABADIA OLIVEIRA - DF062905
SUELEN ABADIA DOS SANTOS SOUZA - DF063659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DEBÊNTURES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO -
FUNDES
Documento eletrônico VDA51385294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: 03e8563f-8833-4b86-b19e-efc63437d202

ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
OCTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - ES004028
EMBARGADO : SANTA CLARA MINERAÇÃO S/A
ADVOGADOS
: LETICIA RANGEL SERRAO CHIEPPE - ES010673
GABRIEL PEREIRA GARCIA - ES019156
JOAO PEDRO EARL GALVEAS OLIVEIRA - ES019137
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:32
Código de Controle do Documento: 03e8563f-8833-4b86-b19e-efc63437d202